Tribunal: TJDFT
Processo: 0719577-68.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. LEI COMPLEMENTAR No 840/2011. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA NA ATIVIDADE. CONVERSÃO EM PECÚNIA. DIREITO DO SERVIDOR. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. AUXÍLIO-TRANSPORTE. CARÁTER PECUNIÁRIO PERMANENTE. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO. ENTENDIMENTO DO STJ. GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que acolheu o pedido da recorrida para incluir as seguintes verbas na base de cálculo da conversão em pecúnia da licença prêmio não gozada na atividade: (i) Gratificação de Movimentação - GMOV; (ii) Auxílio Transporte; (iii) Adicional de Insalubridade; e (iv) Auxílio Alimentação.
II. O recorrente, por sua vez, alega que tais verbas possuem caráter indenizatório e/ou transitório, não podendo compor a base de cálculo. Contrarrazões no ID 27270306.
III. Com efeito, a licença-prêmio dos servidores distritais encontra respaldo no art. 139 da Lei Complementar no 840/2011, constituindo direito do servidor público distrital de, a cada quinquênio ininterrupto de exercício, gozar de três meses de licença-prêmio por assiduidade, sem prejuízo de sua remuneração. O art. 142 da mesma Lei garante prescreve que os períodos de licença-prêmio adquiridos e não gozados são convertidos em pecúnia, quando o servidor for aposentado. A Lei Complementar no 840/2011 é omissa no que diz respeito à definição da base de cálculo para aferição do valor da indenização por licença-prêmio não gozada. Diante de tal omissão, entende-se, de acordo com o art. 87 da Lei n. 8.112/1990, que o benefício tem como base de cálculo "a remuneração do cargo efetivo".
IV. Consoante entendimento fixado no STJ, o auxílio-transporte e o auxílio-alimentação têm natureza remuneratória de caráter permanente, integrando o patrimônio do servidor, cessando apenas com a aposentação. Por conseguinte, devem ser incluídas na base de cálculo da conversão de licença-prêmio em pecúnia (AgInt no AREsp 475.822/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 19/12/2018).
V. A Gratificação de Movimentação - GMOV tem por objetivo beneficiar os servidores que não residam na região administrativa da localidade onde trabalham, cuja vantagem somente é devida enquanto perdurar tal situação, nos termos do art. 1o, § 3o da Lei Distrital no 318/1992. Nestes termos, não possui natureza de vencimento, mas de vantagem pecuniária, devendo tal benesse ser concedida enquanto durar a situação transitória, evidenciando seu caráter propter laborem. Incabível, portanto, sua incorporação nos vencimentos, bem como utilização na base de cálculo de licença-prêmio indenizada.
VI. A Turma de Uniformização de Jurisprudência julgou incidente resultando no Enunciado de Súmula 32: “O adicional de insalubridade de que trata o art. 79 da Lei Complementar 840/2011 tem natureza de vantagem propter laborem, de modo que não se inclui na base de cálculo da conversão em pecúnia da licença especial não gozada.”
VII. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para excluir da base de cálculo a Gratificação de Movimentação e o Adicional de Insalubridade, reduzindo o valor da condenação, neste ponto, para R$ 3.247,50 (três mil duzentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos). Mantidos os demais termos, inclusive acerca da condenação ao pagamento de correção monetária.
VIII. Sem custas e sem honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, ante a isenção legal e a ausência de recorrente integralmente vencido.